Tribunal: TJSP
Processo: 2248815-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248815-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante ATS3
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248815-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.259 - L
2
Agravo de Instrumento no 2248815-15.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravantes: ATS3 Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.259
Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Penhora do faturamento. Crise financeira
gerada pela crise sanitária da COVID-19.
Inexistência de relação de causa e efeito entre
o fato e o inadimplemento do crédito tributário
constituído anteriormente. Alegação genérica
de
inviabilização
da
empresa.
Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em execução fiscal, e pela qual foi determinada a
penhora de 10% do faturamento da empresa devedora.
A empresa devedora argui que a medida é gravosa e
deve ser revista, quando não reduzido o percentual de apropriação, e assim
pede a reforma da decisão, não sem antes postular a concessão da
gratuidade da justiça.
O recurso foi processado sem efeito ativo e a FESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248815-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.259 - L
3
ofertou contraminuta.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A alegação genérica de crise financeira em razão da crise
sanitária da COVID-19 que impossibilita o pagamento da dívida, relativa à
CDA já adolescente, não comporta acolhimento, pois não há relação de
causa e efeito entre uma coisa e outra.
A alegação de inviabilização da empresa, igualmente
genérica e desacompanhada de provas, não autoriza a revisão da decisão
judicial que determinou a constrição parcial do faturamento com vistas a
garantir a satisfação do crédito.
A decisão agravada não merece reparo.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator